Tribunal: TJSP
Processo: 1513167-44.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513167-44.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso para realinhar a pena do recorrente
JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS para 03 anos e 04 meses de reclusão, e 333
dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por
igual prazo, e prestação pecuniária de dez diárias de multa, no piso, a serem
regulamentadas pelo r. Juízo das Execuções Criminais, observando-se o regime
prisional aberto em caso de descumprimento das condições. v.u.
Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência, cientificando-o
das condições para o cumprimento da pena neste regime, sendo que ele deverá
comparecer em Juízo para assinar o termo respectivo, sob pena de sofrer as
consequências legais., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513167-44.2019.8.26.0228 -Voto no 45376 (fa)
2
VOTO no: 45.376
Apelação Criminal no: 1513167-44.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti.
Apelante: Jefferson Luiz dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por JEFFERSON LUIZ DOS
SANTOS contra a r. sentença publicada em audiência de 19 de setembro de 2019,
lançada a fls. 83/95 dos autos digitais, que o condenou pela prática do delito descrito
no art. 33, caput, e § 4o, em combinação com o art. 40, incisos III e VI, ambos da
Lei no 11.343/06, à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 400
diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 31 de maio de 2019
Pleiteia o recorrente, em breve síntese, a absolvição por insuficiência
de provas, questionando em especial os depoimentos dos policiais, conflitantes entre
si, pelo que invoca o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pretende a
fixação da pena-base no mínimo, o afastamento do aumento de 1/3 da terceira fase da
dosimetria pela ausência de fundamentação, a diminuição no máximo permitido pelo
redutor do privilégio, a mitigação do regime prisional, e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a concessão do sursis (fls.
118/133).
Constam as contrarrazões (fls. 137/149) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513167-44.2019.8.26.0228 -Voto no 45376 (fa)
3
163/177).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento para o realinhamento da pena e
alteração do regime prisional, somente.
Com todo respeito ao entendimento exposto pelo recorrente, a
condenação pelo tráfico foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos
elementos de prova obtidos no curso da persecução criminal.
A materialidade do crime é inconteste, sobretudo diante do auto do
auto de exibição e apreensão de fl. 10, do laudo de constatação de fls. 12/14, do laudo
químico toxicológico de fls. 58/60, e prova oral colhida (fls. 08/09, 11, 15 e mídias de
fls. 73 e 82).
Ele foi condenado porque na data indicada pela denúncia, agindo em
conjunto e com unidade de desígnios com o adolescente Houssam Harakat, e nas
proximidades da Universidade Anhembi Morumbi, guardavam e tinham em depósito
para o fim de entrega ao consumo de terceiros, 33 gramas de “cocaína”, distribuídos e
154 porções, bem como 8,7 gramas de “crack”, distribuídos em 41 porções, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Depreende-se dos autos que a Polícia Civil recebeu informações
anônimas acerca da distribuição de drogas nas proximidades da Faculdade Anhembi
Morumbi, local onde acontecia uma festa conhecida como “pancadão”. Assim, os
policiais para lá diligenciaram, já tendo conhecimento de onde o tráfico era realizado
em virtude de inúmeras ocorrências envolvendo drogas na região , qual seja, um
casarão invadido atrás da linha férrea, oportunidade em que o policial Maurício se
passou por usuário para conseguir adentrar o local, sendo levado por um dos
envolvidos no tráfico até o recorrente, que juntamente com o menor Houssam
entregava as drogas aos usuários que lá compareciam para as adquirir. Ocorre que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513167-44.2019.8.26.0228 -Voto no 45376 (fa)
4
agente público foi prontamente identificado como sendo policial, pois já era
conhecido pelos trabalhadores do tráfico habitantes do local , e assim, o recorrente
e o menor tentaram se evadir pulando o muro do imóvel, local em que o policial
Marcelo já os aguardava escondido na laje, logrando detê-los em flagrante.
Nesse sentido são os depoimentos complementares dos policiais
Maurico Cavaliere e Marcelo do Nascimento (mídias de fls. 73), acrescentando que
as drogas foram localizadas dentro da sacola arremessada por cima do muro pelo
recorrente e pelo menor quando da tentativa de fuga. Outrossim, que o imóvel é
muito próximo à Faculdade Anhembi Morumbi, sendo frequentado pelos estudantes
para o fim de adquirir drogas.
A propósito, diversamente ao alegado, não existem as divergências
entre os depoimentos dos policiais civis, que foram harmônicos e se
complementaram, considerando-se a atuação de cada um na diligência. Portanto, não
há como desmerecer seus testemunhos, vez que nada consta dos autos a demonstrar
algum motivo para que acusassem o recorrente falsamente, exibindo os entorpecentes
à autoridade policial somente para lhe atribuir graciosamente a autoria do crime. Por
isso a credibilidade dos depoimentos incriminatórios é inconteste, conforme, aliás,
entendimento jurisprudencial dominante para situações semelhantes: STJ AgRg no
HC: 542882-SP, Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE), 5a T., j. 11/02/2020, DJe 19/02/2020.
Daí porque a versão exculpatória arguida pelo recorrente em juízo
(mídia de fl. 82) no sentido de que “estava no lugar errado, na hora errada”, e
nenhuma conexão tinha com as drogas lá encontradas, não convence.
Destarte, a forma de acondicionamento das drogas apreendidas somada
às circunstâncias fáticas da presente, em especial o flagrante e os depoimentos firmes
e coesos dos policiais, torna indiscutível destinação dos estupefacientes encontrados
ao comércio nefando e o exercício do mesmo pelo sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513167-44.2019.8.26.0228 -Voto no 45376 (fa)
5
Não é muito assinalar, aliás, que não há necessidade de se flagrar
transação comercial ilegal de drogas pelo agente para se ter como tipificada a conduta
descrita no tipo penal, pois o ato de guardar, manter em depósito e transportar, para
entrega posterior a terceiros também caracteriza o crime em questão.
A condenação, portanto, era incontornável.
No que toca à dosimetria penal, no entanto, há reparo a ser feito, data
venia.
Na primeira fase, a despeito da nocividade da “cocaína” e do “crack”,
tem-se que a quantidade apreendida no total é relativamente pequena. Sendo assim, o
subscritor entende, data venia, que é mais proporcional tal majoração se restringir a
quantidades mais expressivas de estupefacientes.
Ressalte-se que o STJ vem admitindo o aumento da pena base pela
quantidade de drogas somente em casos que a apreensão supera um quilo de
entorpecente, verbi gratia: HC 398.722/SC, Relator Ministro Soares da Fonseca, 5a
T. j. 28/11/2017, Dje 04/12/2017. Daí porque a pena-base é reduzida a 05 anos de
reclusão e 500 dias-multa, assim se mantendo na sequência, porquanto ausentes
agravantes ou atenuantes.
Na última etapa, a despeito do entendimento do apelante, o aumento de
1/3 se baseou na presença das duas causas de aumento, quais sejam, o envolvimento
de adolescente, e porque a conduta foi praticada nas proximidades de estabelecimento
de ensino, circunstâncias suficientemente ponderadas pelo d. Magistrado a quo,
procedendo-se o aumento de 1/6 para cada circunstância, em respeito à jurisprudência
dominante nesse quesito. Ademais, o entendimento desta Câmara segue o critério
objetivo para ambas, bastando para tanto que o tráfico ocorra próximo à escola ou nas
imediações, e que haja envolvimento de menor na emprestada criminosa (fl. 22).
Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara: Revisão Criminal no
0008864-71.2016.8.26.0000, Relator Desembargador Xavier de Souza, j. 09.08.2017,
como também o eg. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513167-44.2019.8.26.0228 -Voto no 45376 (fa)
6
“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso
III, da Lei n.o11.343/2006 é desnecessária a efetiva
comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo
suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais
próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos,
diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade
criminosa da narcotraficância (...).' (STJ - HC 401.235/SP.
Min. Rel. Maria Thereza de Assis Moura. Data: 5/10/17).”
Daí porque está correto o aumento de 1/3, perfazendo a pena agora 06
anos e 08 meses de reclusão, e 666 diárias de multa.
Ainda nesta etapa, foi acertadamente reconhecido o redutor do
privilégio na metade, vez que quantidade de droga e natureza nociva do “crack” e da
“cocaína” recomendam que a diminuição pela benesse se dê em proporções menores
que a máxima. Destarte, a pena finda em 03 anos e 04 meses de reclusão, e 333 dias-
multa.
Por consequência, em atenção ao entendimento dos Tribunais
Superiores, considerando-se o quantum da pena aplicada e observando-se também o
art. 59 do Código Penal, fixa-se o regime prisional aberto para o cumprimento da
pena privativa de liberdade, com fulcro no art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal,
concedendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e
prestação pecuniária de dez diárias de multa, no piso, a ser regulamentadas pelo r.
Juízo das Execuções Criminais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para realinhar a
pena do recorrente JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS para 03 anos e 04 meses de
reclusão, e 333 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
prazo, e prestação pecuniária de dez diárias de multa, no piso, a serem
regulamentadas pelo r. Juízo das Execuções Criminais, observando-se o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513167-44.2019.8.26.0228 -Voto no 45376 (fa)
7
prisional aberto em caso de descumprimento das condições.
Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência, cientificando-o
das condições para o cumprimento da pena neste regime, sendo que ele deverá
comparecer em Juízo para assinar o termo respectivo, sob pena de sofrer as
consequências legais.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator